Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-11.2022.8.11.0092
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DANO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELO CRIME DE AMEAÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei n. 3.688/1941) e pelos crimes de ameaça (art. 147, CP) e dano qualificado (art. 163, p.ú., CP), impondo-lhe as penas de detenção, prisão simples e multa, a serem cumpridas em regime aberto.
II. Questões em discussão
2. Duas questões em discussão:
(i) A insuficiência de provas para a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça;
(ii) A ausência de laudo pericial como fator impeditivo para a configuração do crime de dano qualificado.
III. Razões de decidir
3. A condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça foi mantida, com fundamento no depoimento inicial da vítima, corroborado pelos relatos de agentes públicos que atenderam à ocorrência e demais elementos probatórios constantes destes autos. A retratação da vítima em juízo foi considerada inconsistente diante do conjunto probatório harmônico.
4. O apelante foi absolvido do crime de dano qualificado (art. 163, p.ú., CP), com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Inexistência de exame pericial indispensável para a comprovação da materialidade do delito, conforme o art. 158 do Código de Processo Penal, e insuficiência de elementos probatórios que possam substituir a prova técnica. Ausência de evidências de materiais verificados ou documentados, inviabilizando a manutenção da condenação.
IV. Dispositivo e tese
5. Provimento parcial de recurso para absolver o apelante do crime de dano qualificado, reduzindo sua pena total para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção por crime de ameaça e 17 (dezessete) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato, ambas a serem cumpridas em regime aberto.
Tese de julgamento:
“1. É necessária a realização de perícia técnica para a comprovação da materialidade do crime de dano qualificado, salvo em casos de absoluta impossibilidade devidamente justificada.
2. A condenação pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça pode ser mantida com base no depoimento inicial da vítima, corroborado por outros elementos probatórios constantes nos autos.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 163, pár. único; e LCP, art. 21; arts. 158 e 386, VII.
Jurisprudência relevante: AgRg no AREsp 2.321.467/RN, STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000979-11.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADENILTON PAULINO DE MELO - CPF: 041.187.841-73 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDALVA MARIA LIMA DA SILVA FILHA - CPF: 079.597.904-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DANO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇ
ÃO
PELA CONTRAVENÇÃO PENAL

DE
VIAS DE FATO
E PELO CRIME DE AMEAÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei n. 3.688/1941) e pelos crimes de ameaça (art. 147, CP) e dano
qualificado
(art. 163,
p.ú
.
, CP), impondo
-lhe as
penas de detenção, prisão simples e multa, a serem cumpridas em regime aberto.

II.
Quest
ões
em discussão

2. Duas questões em discussão:

(i) A insuficiência de provas para a
condenação pela prática da
contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça;

(
ii
) A ausência de laudo pericial como fator impeditivo para a configuração do crime de dano qualificado.

III.
Razões de decidir

3. A condena
ção do apelante
pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça
foi
mantida, com fundamento no depoimento inicial da vítima, corroborado pelos relatos de agentes públicos que atenderam à ocorrência e demais elementos probatórios
constantes destes
autos. A re
tra
tação da vítima em ju
ízo
foi considerada inconsistente diante do conjunto probatório harmônico.

4. O apelante foi absolvido do crime de dano qualificado (art. 163,
p.ú
.
, CP), com base no art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. Inexistência de exame pericial indispensável para a comprovação da materialidade do delito, conforme o art. 158 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, e insuficiência de elementos probatórios que possam substituir a prova técnica. Ausência de evidências de materiais verificados ou documentados, inviabilizando a
manutenção da condenação
.

IV
.
Dispositivo e tese

5. Provi
ment
o parcial de recurso para absolver o apelante do crime de dano qualificado, reduzindo
sua
pena total para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção por crime de ameaça e 17 (dezessete) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato, ambas a serem cumpridas em regime aberto.

Tese de julgamento
:

“1. É necessária a realização de perícia técnica para a comprovação da materialidade do crime de dano
qualifica
do, salvo em casos de absoluta impossibilidade devidamente justificada.

2. A
condenação
pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça pode ser mantida com base no depoimento inicial da vítima, corroborado por outros elementos probatórios constantes nos autos
.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 147 e 163,
pá
r
. único;
e
LCP
, art. 21;

arts
. 158 e 386, VII.

Jurisprudência relevante
:
AgRg
no
AREsp
2.321.467/RN, STJ
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adenilton
Paulino de Melo
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de
Alto Taquari
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000979-11.2022.8.11.0092
,
condenando-o
pela prática
da contravenção penal de vias de fato
(art. 21, do Decreto-lei n. 3.688/1941)
;

e pelos
do
s
crime
s
de
ameaça

e dano
(
art
s
.
147
e 163,
parágrafo único
,
d
o Código Penal
)
,

à
s
pena
s

de
8
(
oit
o
)

meses
e 5 (cinco) dias
de
detenção
e 11 (onze) dias-multa e 17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime aberto
.

O apelante, nas razões recursais
que se encontram
no
ID
227659723
,
postula
a

(i)
sua absolvição
em relação
à contravenção penal de vias de fato e
ao crim
e
de
ameaça
, ao argumento de que inexistem provas suficientes para manter a sentença condenatóri
a
;
e
(
ii
)
sua absolvição quanto ao delito de
dano
,

sob a alegação de que inexiste laudo pericial que confirme a materialidade do crime
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
227659725
, pugna pel
o
desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
2
38208174
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
227659672
, narra os fatos desta forma:

[...]

1 – DOS DELITOS

1.1 – Da contravenção de vias de fatos (art. 21 da Lei no 3688/41)

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data de 19 de novembro de 2022, por volta de 19h30min, em residência particular, localizada na Rua Marçal Batista, no 807, Bairro Centro, Alto Taquari/MT, o denunciado
Adenilton
Paulino de Melo
, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra a vítima
Lindalva Maria Lima da Silva Filha
, sua companheira, prevalecendo-se das relações domésticas, familiares e afetivas.

1.2 – Do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal)

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente descritas, o denunciado
Adenilton
Paulino de Melo
, com consciência e vontade, ameaçou, por palavra, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, a vítima
Lindalva Maria Lima da Silva Filha
, sua companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, prevalecendo-se das relações domésticas, familiares e afetivas.

1.3 – Do delito de dano qualificado (art. 163, p. único do Código Penal)

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data de 19 de novembro de 2022, por volta de 19h30min, em residência particular, localizada na Rua Marçal Batista, no 807, Bairro Centro, Alto Taquari/MT, o denunciado
Adenilton
Paulino de Melo
, com consciência e vontade, mediante emprego de violência e grave ameaça, destruiu, inutilizou ou deteriorou coisa alheia, pertencente a vítima
Lindalva Maria Lima da Silva Filha
, sua companheira, prevalecendo-se das relações domésticas, familiares e afetivas.

2 – HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que o denunciado
Adenilton
Paulino de Melo
e a vítima
Lindalva Maria Lima da Silva Filha
convivem maritalmente há de um ano e do relacionamento não tiveram filhos.

Consta nos autos que no dia dos fatos o casal foi a uma festa, mas, ao retornar para casa, o denunciado
Adenilton
passou a apresentar comportamento agressivo.

Em determinado momento,
Adenilton

deixou a motocicleta Biz Honda da vítima cair. Em seguida,
Adenilton
agarrou o pescoço de
Lindalva Maria
e desferiu tapas em sua cabeça.

Ato contínuo, não satisfeito, o denunciado
Adenilton
apoderou-se de um cabo de vassoura utilizando-o para danificar violentamente a motocicleta Biz Honda. Assim agindo
Adenilton

destrui
, inutilizou ou deteriorou a motocicleta da vítima.

Na ocasião, temendo por vida e integridade física,
Lindalva Maria
ligou para a polícia que estive no local e foi dada voz de prisão ao denunciado
Adenilton
.

Naquele mesmo dia, já dentro da cela no CISC local, o denunciado
Adenilton
ainda muito agressivo, proferiu os dizeres de ameaça à vítima “
para ela tomar cuidado
”, na tentativa de intimidá-la para que não o representasse criminalmente.

Na ocasião o denunciado
Adenilton

ainda proferiu algumas palavras grosseiras à vítima, e a ameaçou dizendo que colocaria fogo em sua casa se ela não o tirasse da cadeia.

Muito temerosa por sua integridade física, a vítima
Lindalva Maria
, decidiu por representar criminalmente contra o denunciado (id. 105830870), visto que o suspeito é uma pessoa agressiva e violenta e solicitou Medidas Protetivas de Urgência, as quais foram deferidas no dia 20/11/2022, no feito no
1000926-30.2022.8.11.0092
.

[...]

Destaques no original

A materialidade
da contravenção penal de vias de fato e
do
crime

previsto no art. 147
,
do Código Penal

ficou comprovada pelos documentos
constantes
destes
autos
;

bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal
.

E, n
o que tange à absolvição do apelante do crime de dano (art. 163 do Código Penal), sob o argumento da ausência de materialidade delitiva,
eis que inexistente exame pericial
,
tem razão o apelante.

Como se sabe, a

absolvição no crime de dano qualificado, em razão da ausência de perícia, encontra sólido amparo jurídico quando analisada sob o prisma dos elementos do tipo penal, da indispensabilidade da prova técnica nos crimes que deixam vestígios e da jurisprudência consolidada sobre o tem
a, sobretudo porque o
crime de dano, previsto no art
.
163 do Código Penal, exige, para sua configuração, a demonstração inequívoca de que o agente destruiu, inutilizou ou deteriorou coisa alheia.

N
esse contexto, n
os casos que envolvem delitos materiais, como o dano, a perícia técnica constitui o meio probatório por excelência para comprovar a materialidade do crime, pois é por meio dela que se verifica a extensão, a natureza e a existência do prejuízo alegado
, decorrendo
e
ssa exigência do art
.
158 do Código de Processo Penal, que estabelece a obrigatoriedade do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, salvo quando tenham desaparecido ou seja impossível a realização da perícia, hipótese em que outros meios de prova podem suprir tal ausência, conforme previs
ão expressa do
art
.
167 do mesmo diploma legal.

No caso em
espécie
, a ausência de perícia técnica se revela ainda mais comprometedora, tendo em vista que os policiais
militares
responsáveis pela diligência
, inquiridos em juízo, narraram que
não visualizaram
avarias n
a motocicleta supostamente danificada
, de modo que
a única fonte de informação sobre os danos seria o relato exclusivo da vítima, o que, por si só, é insuficiente para a configuração da materialidade do delito em análise
, devendo ser salientado
, ademais,

que, tratando-se de crime material, como o dano qualificado, é imprescindível que a lesão ao bem seja
minima
mente comprovada, o que
, de fato,
não ocorreu
nestes
autos.

Com

efeito, o conjunto probatório produzido nos autos
impossibilit
a
qualquer constatação direta dos supostos danos e
, por certo, t
al omissão não foi devidamente justificada
nestes
autos, agravando a fragilidade probatória
em relação à materialidade do delito de dano
.

E
mbora o relato da vítima seja um elemento probatório relevante, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que, em crimes materiais, ele
, o depoimento da vítima,
não substitui a necessidade de prova técnica objetiva, sobretudo quando se trata de delito que deixa vestígios
, sendo certo que, embora exista relatos de prejuízo, de que foi necessário consertar
a

moto
, não foi trazido
para estes
autos qualquer nota fiscal de serviço, orçamento ou comprovante de pagamento
.

Logo, e
m situações como a
que ora se discute,
em que a única narrativa disponível é a da vítima, sem qualquer elemento corroborativo, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
se impõe, garantindo que a dúvida seja resolvida em favor do acusado.

A respeito do tema, o
Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem decidido pela indispensabilidade da perícia em crimes que deixam vestígios, salvo quando demonstrada a absoluta impossibilidade de sua realização
, conforme
pode ser visto a seguir:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o exame do corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando: (i) os vestígios deixados houverem desaparecido ou (
ii
) se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
.

2.
Não se tendo apresentado justificativa para a ausência de elaboração de perícia no local dos fatos, não serve a prova oral para comprovar a materialidade do delito de dano qualificado, devendo ser mantida a absolvição
.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.321.467/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.).
Destacamos

Destarte,
a ausência de exame pericial, sem elementos complementares suficientemente robustos, inviabiliza a configuração da materialidade do delito
de dano
.

E
, no caso
sob apreciação
,
con
siderando
a inexistência de perícia técnica, somada à ausência de constatação direta dos danos pelos policiais
militares
e à insuficiência de outros meios probatórios,
é certo que
a demonstração da materialidade do crime de dano qualificado
está irremediavelmente comprometida
,

mormente porque o
relato exclusivo da vítima, sem qualquer respaldo em provas técnicas ou testemunhais consistentes, não atende ao padrão probatório exigido para a condenação, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

Diante disso, embora haja indícios de que o apelante possa ter cometido o crime de dano qualificado em alusão, as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes para sua condenação, sendo certo que nada de concreto veio para estes autos corroborando essa suspeita, remanescendo, destarte, dúvida insuperável acerca da materialidade e da autoria do referido injusto penal, desautorizando, pois, a condenação invectivada.

Como
é sabido
, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

A propósito, no tocante à matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado”.
(Destaquei).

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Negritamos

Logo, dos elementos de convicção existentes nestes autos, não é possível aferir, com certeza plena, que o apelante praticou o
delito de dano
, eis que, consoante foi dito alhures, não se revelaram provas robustas da materialidade, circunstância, essa, que torna imperativa a reforma do decreto condenatório
nessa parte
, porque, sendo dúbia a materialidade, é melhor absolvê-lo do que sujeitá-lo a uma pena
,
cujas consequências hão de acompanhá-lo por toda a vida.

Em
relação ao pleito de absolvição da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, contudo,
não há como se extrair, dos argumentos
vertidos no presente recurso
, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento d
as

infrações penais

por parte dele.

Com efeito,
quando

foi
inquirida
na fase administrativa, a vítima Lindalva
Maria Lima da Silva,
declarou que
o apelante lhe agrediu com tapas e empurrões e, posteriormente, a ameaçou
.

A propósito,
confira
-se esta parte das
declarações
prestadas
pel
a
ofendid
a

à autoridade policial:

[...]

QUE, é convivente com o suspeito ADENILTON PAULINO DE MELO há um ano; QUE, do relacionamento não tem filhos; QUE, o relacionamento é conturbado e que
ja
se separam umas duas vezes, porém o suspeito nunca tinha lhe batido, porém na data de hoje 19/11/2022 por volta das 14:00 horas foram em uma festa e retornaram para sua casa as 19:00 horas, quando chegaram o suspeito já chegou agressivo, deixando a moto cair no chão, lhe enforcou, lhe deu tapa na cabeça, não
dizina
nada somente lhe agredia; QUE, depois lhe soltou e foi até a moto e a destruiu com um cabo de vassoura, ficou muito danificada, ocasião que a declarante ligou para a
Policia
, que logo compareceram e lhes trouxeram para o CISC; QUE, quando chegou no
Cisc
, o suspeito lhe mandou tomar cuidado; QUE, a declarante esta temerosa por sua vida e integridade física, pois o suspeito é pessoa agressiva e violenta;
[...].
(Trechos do depoimento extrajudicial
da vítima,
vist
o
no ID
227659182
)
.

Conquanto
em
juízo
,

a
ofendid
a
tenha
tent
ad
o eximir o apelante de qualquer responsabilidade, declarando que no dia dos fatos houve empurrões mútuos entre
os dois
, os depoimentos dos agentes públicos envolvidos na
s
diligência
s
que
culminaram
na prisão
de Caio Eduardo
,
confirmaram
a versão trazida pela vítima na fase inquisitiva
, sendo, pois, suficientes à demonstração da materialidade e autoria delitivas
.

O
policial militar Raimundo José
Costa de Souza
relatou
à autoridade judiciária
que foi acionado pela vítima
;
que
, na oportunidade,

narrou a ocorrência das
agressões físicas, tapas, empurrões e danos à motocicleta
, esclarecendo,
a coerência do relato da
ofendida
com o cenário encontrado.

No mesmo sentido, foi o depoimento do p
olicial Murillo Pereira
Faleiro,

que confirmou essas informações,
enfatizando que a vítima, ao acionar a guarnição, relatou ter sido agredida e intimidada, o que levou à condução do apelante à
D
elegacia
de Polícia
.

Por sua vez, o
investigador
da PJC
Guilherme
Junio
Paes Ananias,
disse
que o apelante estava
alterado
, esclarecendo que ter presenciado
as ameaças proferidas contra a vítima na
D
elegacia
de Polícia
, eis que
o apelante, visivelmente irritado, proferiu xingamentos e ameaças em tom intimidador.

O
apelante
,
por seu turno,

tanto
na fase policial
quanto em juízo utilizou do seu direito de permanecer calado, nada esclarecendo sobre os fatos narrados na denúncia.

De toda sorte, inexiste dúvida quanto à responsabilidade do apelante pelos fatos narrados, sendo certo que apesar da alteração substancial do depoimento da vítima em juízo,
o
relato
dela
em sede policial
tem
elevado valor probatório, especialmente por ser corroborado pelos demais elementos
de convicção
constantes
nestes
autos.

Aliás, s
obre

a temática, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL ­­– TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO ­­– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
“Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001).

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é corroborado por outros elementos de convicção.
Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as demais provas produzidas na instrução processual
.
(N.U 1000185-14.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 19/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

Destacamos

É

de
trivial sabença que, em crimes dessa natureza, as declarações da vítima assumem peculiar importância, especialmente quando confirmadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

No caso em espécie, as declarações extrajudiciais da vítima foram detalhadas e coerentes, descrevendo os atos de agressão física e a ameaça

sofrida
, sendo certo que e
ssas declarações encontram suporte nos depoimentos dos policiais militares e do investigador
da PJC
,
testemunhas imparciais,
que confirmaram os fatos narrados pela vítima.

Re
leva ponderar, ainda
nesse diapasão
,
que a modificação do relato da vítima em juízo não é incomum em casos de violência doméstica, em razão de fatores como medo, dependência emocional ou financeira e desejo de reatar o relacionamento
com o
agressor
. Tais circunstâncias, todavia, não podem prevalecer sobre o contexto probatório que, neste caso, é robusto e harmônico.

Logo, diante
das provas prod
uzidas
, não há dúvida sobre a autoria delitiva
em relação ao crime de ameaça
e à contravenção penal de vias de fato
atribuída ao apelante, não havendo, pois, como se falar em insuficiência de prova para sustentar o decreto
condenatório
; p
or conseguinte, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; cumprindo-se salientar, além disso, que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório jungido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória.

Com a absolvição do apelante quanto ao delito de dano, a pena pela prática do crime de
ameaça
, fica mantida em 1 (um)
mês e 5 (cinco) dias
de detenção e
da contravenção penal em 17 (dezessete) dias de prisão simples
, deixando, também,
para o cumprimento

das penas do apelante o
regime aberto.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
A
denilton
Paulino

de Melo
, para absolvê-lo da conduta descrita no art.
163
, parágrafo único, d
o Código Penal
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, remanescendo a pena do crime
de ameaça em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e da contravenção penal em 17 (dezessete) dias de prisão simples
, a ser cumprida no regime
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024